Tribunal: TJSP
Processo: 2202237-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202237-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
MARISTELA ANTONIA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), LEME DE CAMPOS E REINALDO
MILUZZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202237-91.2020.8.26.0000
2
AI no 2.202.237-91.2020.8.26.0000 – Diadema – Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.433
Agte. MARISTELA ANTONIA DA SILVA
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1503075-82.2017.8.26.0161)
HONORÁRIOS
Exceção
de
preexecutividade
acolhida,
em
parte,
determinando à FESP atualização do débito de acordo com
a SELIC, excluindo a incidência dos juros da Lei no
13.918/09. Devedora constituiu advogado para o incidente.
Princípio da causalidade. Honorários cabíveis.
Recurso provido.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 101/103)
acolhendo, em parte, exceção de preexecutividade oposta em execução fiscal de
ICMS declarado e não pago (fls. 38/49), para afastar a aplicação da Lei no 13.918/09
quanto aos juros de mora, sem, no entanto, fixar honorários advocatícios.
Sustentou, em resumo, o cabimento da verba, ainda que parcialmente
acolhida a exceção de preexecutividade. Proveito econômico obtido enseja a fixação
de honorários. Mencionou jurisprudência. Daí a antecipação da tutela e reforma (fls.
01/19).
Indeferida a antecipação pretendida (fls. 108/109), veio resposta (fls.
113/120).
É o relatório.
2.
Fundada a pretensão recursal.
Em execução fiscal de ICMS declarado e não pago (fls. 38/49),
acolhida, em parte, exceção de preexecutividade oposta para afastar a aplicação da
Lei no 13.918/09 quanto aos juros de mora, o MM. Juiz deixou de fixar honorários
advocatícios (fls. 101/103). Daí o inconformismo.
Com razão.
Como ensina YUSSEF SAID CAHALI:
“Não é necessário, pois, a tenção, o engalfinhar-se (l ́accapigliarsi)
das partes, e que mal poderia fingir-se no juízo da contumácia; e mesmo a
resistência, que é pressuposto de fato da lide, deve entender-se em sentido
limitado: "che si sia resa necessaria la lite par parte del vinto". Pode, assim,
sucumbir não só o contumaz, como, também, aquele que, comparecendo a
juízo, em lugar de contestar, se entrega (reconhece o pedido), como se
costuma dizer. E mesmo o reconhecimento da demanda adversária não exime
da sucumbência, se não é efetivo e tempestivo, como aquele que faz a lide
tornar-se inútil, pois, neste caso, remanesce qualquer relação de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202237-91.2020.8.26.0000
3
entre o demandado e a lide, a determinar a sucumbência como fundamento
da condenação nas despesas.”
(...)
“A justificação para o princípio da sucumbência é uniforme entre os
autores: aquele que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é
atendido senão recorrendo às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício
econômico (que, segundo a clássica proposição, diminuiria o valor do direito
reconhecido); "à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não
saia diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão”.
(...)
“Segundo Carnelutti (um dos corifeus da doutrina), o princípio da
causalidade responde justamente a um princípio da justiça distributiva e a
um princípio de higiene social. De um lado, é justo que aquele que tenha feito
necessário o serviço público da administração da Justiça lhe suporte a
carga; e, de outro lado, é oportuno, pois a previsão deste encargo reage a
uma contenção no sentido de se fazer o cidadão mais cauteloso: "cosi la
responsabilità della parte, che ha dato causa al processo, per le spese (...)
rientra nell' ampia nozione del rischio processuale". (“Honorários
Advocatícios” Editora Revista dos Tribunais 2a Ed. p. 35 e 38).
Prevalece o princípio da causalidade, pois:
"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade:
devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo." (STJ
REsp no 664.475 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI j. 03.05.05, deram
provimento, v.u., DJU 16.05.05, p. 253).
Por eles responde quem, objetivamente, deu causa à demanda, como
aqui se tem julgado:
“É certo que, acolhida a exceção, de rigor a fixação de honorários
advocatícios, uma vez que, “sem embargo do princípio da sucumbência,
adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os
encargos daí decorrentes” (REsp no 264.930, 4a T., rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. em 13.9.2000. No mesmo sentido: AgRg no AI no 615.423, 3a
T., rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 17.3.2005; REsp no 664.475, 1a T., rel.
Min. Teori Zavascki, j. em 3.5.2005).” (AC no 0010462-53.1998.8.26.0077
v.u. j. de 18.11.19 Rel. Des. JARBAS GOMES).
“Não há fundamento jurídico para afastar a condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento das verbas de sucumbência, mesmo porque, se fosse
outra a hipótese, em que houvesse o prosseguimento da execução,
responderia a executada pelos débitos e honorários à Fazenda.” (AC no
9002152-26.2000.8.26.0014 v.u. j. de 11.12.19 Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202237-91.2020.8.26.0000
4
“No mérito, não há que se afastar a condenação da Fazenda ao
pagamento dos honorários. A parte executada, por meio de seus advogados,
apresentou defesa técnica (exceção de pré-executividade), logrando êxito na
pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente, configurada pela
inércia do Município e paralisação do processo pelo prazo legal.” (AC no
0003388-11.1999.8.26.0368 v.u. j. de 03.02.20 Rel. Des. HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR).
E,
“Para se manifestar nos autos desta execução fiscal e, notadamente,
para opor a exceção de pré-executividade (fls. 105/106) cujo acolhimento
carreou a extinção da execução fiscal em virtude da verificação de
ocorrência
prescrição
intercorrente,
a
empresa
executada
teve,
necessariamente, de contratar advogado e de proceder às devidas diligências
conducentes à comprovação de suas alegações.”
“E isso se deu exclusivamente por culpa da Administração Pública
estadual, que propôs execução fiscal buscando a satisfação de crédito que
acabou por se tornar inexigível, porquanto consumado o lapso prescricional
sem manifestação de sua parte nos autos.”
“Ora, a executada teve o seu patrimônio injustamente agredido, na
medida em que incorreu em gastos com custas e contratação de advogado
para apresentação de defesa por meio de exceção de pré-executividade,
visando a obstar o prosseguimento de execução fiscal contra si deflagrada
pela exequente.”
“Logo, acolhida a exceção de pré-executividade, cabe, sim, a
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por influxo do
princípio da causalidade.” (AC no 9002003-93.2001.8.26.0014 v.u. j. de
19.02.20 Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA).
Nesse sentido também já decidi: AI no 2.175.836-60.2017.8.26.0000
v.u.j. de 06.11.17 e AC n° 9.005.889-42.1997.8.26.0014 v.u.j. de 03.03.2020.
Assim, fixo os honorários advocatícios (art. 85, § 3o e 5o do CPC), em
11% (onze por cento), da diferença apurada entre os juros calculados com base na
Lei n. 13.918/09 e aqueles a serem calculados tendo a SELIC como indexador, a
serem pagos pela FESP aos advogados da agravante à época do julgamento da
exceção de preexecutividade (fl. 71), já considerado adicional em grau recursal (art.
85, § 11, do CPC).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)